Tribunal: STF
Processo: RE 1392033
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Nelson Luiz da Silva Souza com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 22) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, após o acolhimento de dois embargos de declaração, restou assim ementado (eDoc 8, 14 e 19 – meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS PAGOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS.



    1. Autoridade coatora. Legitimidade recursal conferida pelo artigo 14, § 2º, da Lei nº 12.016/09. Norma de natureza processual. Aplicação imediata.



    2. Legitimidade passiva do ente municipal configurada.



    3. Desconstituição do ato administrativo que concedeu a complementação do valor dos proventos que o apelado recebe do INSS em virtude de negativa de registro pelo TCE. Possibilidade quando não reunidos os requisitos necessários à concessão da referida complementação. O apelado estava desligado do serviço público desde JUL05 e não preenchia os requisitos para pleitear a complementação. Neste contexto, não há como aceitar a alegação de ausência de respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência evidente do direito líquido e certo violado por ato manifestamente ilegal. Elementos probatórios que chancelam o agir da administração, no exercício de seu poder de autotutela, em estrita observância ao princípio da legalidade. Considerações sobre a repercussão geral reconhecida no RE nº 594.296-MG e as consequências para o reconhecimento do direito líquido e certo do apelado diante do ato manifestamente ilegal glosado pela Corte de Contas.



    À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO APELO PARA O FIM DE DENEGAR A SEGURANÇA, VENCIDO O RELATOR. PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] o Recorrente teve suspensa a complementação de sua aposentadoria com base em parecer exarado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul) sem que para tanto houvesse abertura de procedimento administrativo respeitando o contraditório e a ampla defesa.



    Inicialmente, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso, forte no reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 594.296 RG (eDoc 28, fls. 4/10).



    Tal o cenário, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o RE 594.296 RG, ministro Dias Toffoli (Tema n. 138), em decisão assim sintetizada:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    Ato contínuo, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução dos autos ao Colegiado de origem que, entretanto, refutou o juízo de retratação, em decisão assim resumida (eDoc 29):



    SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. NEGATIVA DE REGISTRO DA APOSENTADORIA PELO TCE. DESCONSTITUIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA Nº 138 DO STF. INAPLICABILIDADE.



    1. A determinação de reapreciação está estribada no julgamento do RE nº 594.296-MG, Rel. Min. Dias Toffoli, em repercussão geral, e que tomou o Tema nº 138, que fixou a seguinte tese: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.



    2. Na hipótese dos autos, ficou muito bem explicado na fundamentação do acórdão que o cerne da questão posta no RE nº 594.296-MG é o confronto dos princípios da legalidade e do contraditório e da ampla defesa, não se assemelhando ao caso dos autos em que o ato administrativo composto foi glosado por absoluta ilegalidade.



    3. Portanto, à época em que a decisão que ora se reexamina foi proferida, já foi observado que o leading case que estava sub judice no RE nº 594.296-MG (Tema nº 138 do STF) não discutia questão idêntica à hipótese dos autos, razão pela qual a situação concreta não comporta retratação.



    4. Juízo de retratação não exercitado. Inaplicabilidade, ao caso, do Tema nº 138 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou contrariamente aos pleitos do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 55):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL DO REGISTRO DE ATO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF (SÚMULA VINCULANTE Nº 3). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    1. Preliminarmente, anoto que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera referência ao entendimento doutrinário sobre o tema.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Melhor sorte não socorreria o recorrente, ainda que superado o aludido óbice processual.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar proposta de verbete vinculante consubstanciador da necessidade de observar-se o contraditório na atuação relativa à apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, veio a aprová-la, editando a Súmula Vinculante n. 3, cujo enunciado possui o seguinte conteúdo (meus grifos):



    Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 



    A propósito, cumpre destacar trecho do parecer oferecido nesta seara recursal pelo Ministério Público Federal (eDoc 55 – grifos no original):



    A hipótese dos autos, como visto, consiste em indeferimento de registro de complementação de aposentadoria (equiparado ao pedido inicial da aposentadoria, quanto à necessidade de confirmação dos requisitos legais pelo Tribunal de Contas competente, para fins de aperfeiçoamento do ato administrativo), dentro do quinquídio legal, de modo que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o quadro que não atrai a aplicação do entendimento firmado no julgamento do RE nº 594.296-MG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema nº 138 da repercussão geral), segundo o qual "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados” e “se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos”. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator